Tribunal: TJES
Processo: 5005357-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/ 2021. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECRETO 11.150/2022. NÃO SE ENQUADRA NO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei no 14.181/2021, denominada "Lei do Superendividamento" incluiu o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor que, no seu § 1o definiu a situação de superenvididamento.

2. Em sua parte final, a fim de regulamentar o mínimo existencial, com a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, foi editado o Decreto nº 11.150/2022.

3. Referido Decreto dispôs as situações que não implicam em comprometimento do mínimo existencial no artigo 4º, dentre os quais se insere o contrato de empréstimo consignado, modalidade contratual firmada com a instituição financeira ora Agravante.

4. As dívidas que o Agravado possui com o Banco Agravante e constante do plano de recuperação consiste em empréstimo consignado, o qual possui exclusão expressa na legislação no sentido de que não afetam o mínimo existencial e, portanto, não se enquadram no pedido de repactuação de dívidas.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005357-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: PAULO LUIZ DE MORAIS PEREIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/ 2021. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECRETO 11.150/2022. NÃO SE ENQUADRA NO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei no 14.181/2021, denominada "Lei do Superendividamento" incluiu o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor que, no seu § 1o definiu a situação de superenvididamento.

2. Em sua parte final, a fim de regulamentar o mínimo existencial, com a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, foi editado o Decreto nº 11.150/2022.

3. Referido Decreto dispôs as situações que não implicam em comprometimento do mínimo existencial no artigo 4º, dentre os quais se insere o contrato de empréstimo consignado, modalidade contratual firmada com a instituição financeira ora Agravante.

4. As dívidas que o Agravado possui com o Banco Agravante e constante do plano de recuperação consiste em empréstimo consignado, o qual possui exclusão expressa na legislação no sentido de que não afetam o mínimo existencial e, portanto, não se enquadram no pedido de repactuação de dívidas.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005357-37.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADA: PAULO LUIZ D MORAIS PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO SA contra r. decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da "Ação de repactuação de dívidas (superendividamento) com pedido de tutela de urgência", registrada sob o n. 5030865-11.2023.8.08.0035, ajuizada por PAULO LUIZ DE MORAIS PEREIRA em desfavor da Agravante e outros Bancos.

Após examinar detidamente os fundamentos apresentados, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

Conforme apresentado, o Recorrente insurge-se contra a decisão que instaurou o procedimento de repactuação de dívidas e deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência.

E, do cotejo dos autos, verifico que a parte Autora, ora Agravada, ajuizou ação relatando que possui dez contratos de empréstimo em seu nome com variadas instituições financeiras, sendo 7 (sete) empréstimos bancários consignados e outros 3 (três) contratos relativos a cartões de crédito ativos, cuja soma dos montantes, segundo afirma, comprometem os seus rendimentos.

Nesse cenário, com fundamento na Lei nº 14.181/2021, a Agravada ingressou com a demanda na origem, a fim de reorganizar os seus débitos e assegurar as suas condições mínimas de sobrevivência, dada a alegada situação de superendividamento, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.

Pois bem.
Conforme salientado na ocasião em que apreciei o pedido de efeito suspensivo, a Lei nº 14.181/2021, denominada "Lei do Superendividamento" incluiu o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor que, no seu §1º definiu a situação de superenvididamento, vejamos:

[...] § 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Analisando a sua parte final, a fim de regulamentar o mínimo existencial, com a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, foi editado o Decreto nº 11.150/2022.

A normativa em questão estabeleceu, no artigo 3º o valor de R$600,00 (seiscentos reais) como parâmetro de renda mensal objeto de preservação a título de mínimo existencial.

Além disso, referido Decreto dispôs as situações que não implicam em comprometimento do mínimo existencial no artigo 4º, dentre os quais se insere a modalidade contratual firmada com a instituição financeira ora Agravante, in verbis:

Art. 4º Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

[...] Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial: I - as parcelas das dívidas:

[...]

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; [...]

Na hipótese dos autos, as dívidas que a parte Agravada possui com o Banco Agravante e constante do plano de recuperação consiste em empréstimo consignado, o qual possui exclusão expressa na legislação no sentido de que não afeta o mínimo existencial e, portanto, não se enquadra no pedido de repactuação de dívidas.

Saliento, ainda, posto que relevante, que apesar do referido Decreto ter sido objeto de controle de constitucionalidade perante o Excelso STF nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 1005 e 1006, não houve exame de medida cautelar, tampouco do mérito das arguições.

Desse modo, deve ser provido o recurso interposto pela Instituição Financeira Agravante.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão de origem, indeferindo a tutela de urgência postulada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 22 a 26.07.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões